Tribunal: TJPA
Processo: 0079676-78.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0079676-78.2015.8.14.0301

APELANTE: MARCIA NAZARE SILVA BITAR, HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA., HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO, KIRTON SEGUROS S.A.

APELADO: HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA., HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO, KIRTON SEGUROS S.A., MARCIA NAZARE SILVA BITAR

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.

SENTENÇA REFORMADA PARA MAJORAR A CONDENAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA AFASTADA – PARTE AUTORA SUCUMBIU EM PARTE MÍNIMA DO PEDIDO - APLICAÇÃO DO ART. 86, § ÚNICO DO CPC.

1.

Em
havendo modificação do julgado para reformar a sentença, majorando a condenação das empresas embargadas, houve também a modificação do ônus da sucumbência.

2.

Se antes a distribuição do ônus da sucumbência era de 20% autor e 80% dos réus, com a reforma da sentença de primeiro grau, entende-se que a embargante foi vitoriosa em seus pedidos, ainda que tenha sucumbido em parte mínima, afastando por completo a sucumbência recíproca.

3.

Aplicabilidade do que preceitua o art. 86, parágrafo único do CPC

4.

Embargos Acolhidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora – Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se deEMBARGOS DE DECLARAÇÃO em
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas por HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA, HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO, HSBC SEGUROS S.A. e MARCIA NAZARE SILVA BITAR

em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém que julgou parcialmente procedente Ação de Rescisão de Contrato de Consórcio c/c Danos morais e materiais (Id. Num. 1390668):

“Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos, para:

a) Condenar a administradora de consórcios a restituir a autora 85% do valor pago referente ao consorcio contratado, em 30 dias contados da data de contemplação ou encerramento do grupo de consórcio, com atualização do valor pelo INPC desde o desembolso (sumula 35/STJ) e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir do 31° após o encerramento do grupo de consórcio.

b) Condenar o réu HSBC BANK BRASIL S.A- BANCO MÚLTIPLO a restituir a importância de R$ 4051,26 (Quatro mil, cinquenta e um reais e vinte e seis centavos) a título de danos materiais, com atualização monetária pelo INPC/IBGE e juros de mora de 1 % a.m., ambos a partir do evento danoso;

Em consequência julgo extinto o processo com resolução do mérito na forma do art. 487,1 do CPC. ,

Considerando a sucumbência reciproca, condeno as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, na proporção de 20% (vinte) para o autor, pois decai mínimo dos pedidos e 80% (oitenta por cento) para os réus, devendo ainda cada parte arca arcar com os honorários na mesma proporção das custas, na esteira do artigo 86 do CPC.

HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA, HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO E HSBC SEGUROS S.A. interpuseram apelação cível (id Num. 1390669) alegando que a restituição das parcelas pagas somente deve ocorrer por contemplação ou em até 30 dias após o encerramento do grupo com dedução das taxas legais e taxa de administração, motivo pelo qual sustenta que as cláusulas contratuais são plenamente legais.

Sustentam que a consumidora não fora obrigada a contratar o título de capitalização apontado na inicial, porém, mesmo assim, houve a devolução dos valores pagos na via administrativa.

Requereram o conhecimento e provimento da apelação, para reformar a sentença e julgar improcedente a ação.

MARCIA NAZARE SILVA BITAR interpôs apelação cível (id num. 1390671) em que defende a configuração da conduta abusiva dos fornecedores, motivo pelo qual deve ser reconhecida sua responsabilidade civil.

Sustenta que houve descontos indevidos em sua conta, inviabilizando o pagamento da parcela mensal do contrato de consórcio.

Neste sentido, afirma que a quebra contratual se deu por culpa dos fornecedores, de modo que devem ser restituídos imediatamente os valores pagos e não ao final do grupo.

Defende que não é desistente, tendo em vista que sofreu ato ilícito, motivo pelo qual deve receber os valores pagos de forma imediata.

Requer a restituição em dobro dos valores debitados em sua conta referentes ao título de capitalização que afirma não ter contratado.

Afirma que não há prova nos autos de qualquer forma de restituição.

Requereu o conhecimento e provimento da apelação, para reformar a sentença e julgar totalmente procedente a ação.

MARCIA NAZARE SILVA BITAR apresentou contrarrazões (id. Num. 1390675) em que defende o não conhecimento do recurso interposto pelos fornecedores de serviço, tendo em vista que se afeiçoava apócrifo na data da interposição.

Sustenta que não cabe a intimação do apelante para regularizar o vício, conforme ocorreu.

No mérito, defendeu o desprovimento da apelação.

Apelação interposta por HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA, HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO E HSBC SEGUROS S.A. recebida no duplo efeito e determinada a lavratura de certidão quanto a tempestividade do recurso interposto por MARCIA NAZARE SILVA BITAR e posterior intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões (Num. 17864041).

Apelação contou com a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO PROVIMENTO à apelação interposta por HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA, HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO E HSBC SEGUROS S.A.

Por outro lado, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação interposta por MARCIA NAZARÉ SILVA BITAR para condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação, corrigido monetariamente a partir deste julgamento e efetuar a repetição em dobro dos valores cobrados pelo título de capitalização cuja contratação a instituição financeira não provou ter validamente ocorrido.

É o voto.”

Embargos de declaração opostos por
MÁRCIA NAZARÉ SILVA BITAR
em face da sentença retrocitada (Id.

23203937).

Em suma, o embargante visa os presentes embargos, aduzindo que a apelação é omissa no tocante a sucumbência mínima do pedido da apelante.

Em sede de contrarrazões (Id.

23460811), a parte embargada aduz que ao contrário do que entende a Embargante, resta incontroverso que a demandante foi sucumbente em parte dos pedidos formulados de modo que a condenação ainda que parcial nas verbas de sucumbência é medida que se impõe. Ainda que se considere a parte Embargante vencedora em maior parte dos pedidos, há que se destacar que a Embargada foi vencedora em relação a outros pontos abordados na lide. Vale lembrar que os embargos de declaração não servem para reexaminar e modificar o mérito do julgado, nem mesmo apenas para atender à tese defendida pela parte no pleito. Em que pese a irresignação do Embargante quanto a suposta omissão/contradição na r. decisão, resta evidenciado que esta deverá ser mantida em seus exatos termos.

É o relatório. Decido e fundamento.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar, que nos termos do art. 1022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Assim, a estreita via dos aclaratórios não se presta para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como já foi exposto, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, mas jamais para reexaminar questões já decididas pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, ou seja, nada mais nada menos do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

No caso em tela, a questão apresentada nos presentes embargos aclaratórios tem caráter de suprir omissão.

Analisando detidamente todos os argumentos,
depreende-se de fato houve omissão no julgado, uma vez que deveria ter considerado a sucumbência mínima da apelante
MÁRCIA NAZARÉ SILVA BITAR,
pois de fato houve a modificação do ônus da sucumbência, porquanto com a reforma da sentença de primeiro grau, a embargante logrou êxito em seus pedidos, tendo por consequência sucumbido em parte mínima,

apartando por completo a sucumbência recíproca.

Tanto é assim, que é o que preceitua o art. 86, parágrafo único do CPC, senão vejamos:

“Art. 86. (...) Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Ante o exposto,
CONHEÇO E ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS
, consequentemente retirando a condenação anteriormente fixada à título de sucumbência recíproca. Fixando com isso, a sucumbência integral à parte embargada.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que todas as matérias arguidas foram devidamente analisadas. O julgador não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista noart. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

Belém, 04/02/2025